Tribunal: TJDFT
Processo: 0703403-32.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0703403-32.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: ELVIS FERREIRA DE OLIVEIRA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Indefiro o pedido de reconsideração formulado pelo agravante ao ID 23359846, uma vez que, conforme consignado na decisão de ID 23006968, as razões apresentadas, conquanto relevantes, devem ser examinada com maior rigor e profundidade quando do exame do mérito recursal pelo Colegiado, não havendo como afastar, em exame preliminar, o que já fora decidido em sede de agravo de instrumento, bem como a alegação de que ocorrera a preclusão. Ademais, apresentadas as contrarrazões pelo agravado (ID 23357770), o recurso encontra-se na iminência de inclusão em pauta para julgamento. Preclusa a presente decisão, tornem os autos conclusos. Intime-se. Publique-se. Brasília/DF, 19 de fevereiro de 2021 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator